Tribunal: STF
Processo: AO 19
Classe: AO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL CIVIL.
        MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, IMPETRADO, NO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, POR CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, CONTRA EFEITOS CONCRETOS DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO, QUE OS
OBRIGARIA A SE APOSENTAREM, EM SITUAÇÃO DIVERSA DA PREVISTA NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS, PELO T.J.M.T., AO S.T.F.
(ART. 102, I, "N", DA C.F.).
1.      Havendo o S.T.F., no julgamento da A.D.I. n  98-5-MT,
declarado, com eficácia "ex-tunc" e "erga  omnes", a
inconstitucionalidade da norma da Constituição do Estado do Mato
Grosso, incidentalmente impugnada na presente impetração, restou
esta prejudicada, por falta de objeto.
2.      Mandado de Segurança prejudicado.
3.      Primeira Turma. Decisão unânime.